Tribunal: TJPA
Processo: 0012002-56.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012002-56.2019.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL FREITAS SOARES, FABIO JUNIOR SILVA BRITO, VANESSA FREITAS DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Fábio Júnior Silva Brito, Rafael Freitas Soares e Vanessa Freitas de Jesus contra a sentença que os condenou às penas de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
ao pagamento
de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por 02 restritivas de direito; de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em
regime semiaberto e de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e ao pagamento
de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito,
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A defesa dos réus arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta da busca domiciliar, sustentando a ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio, o que acarretaria a inconstitucionalidade da decisão que recebeu a denúncia baseada em tais elementos. Argumentou que a ação policial não teve fundamentação idônea para justificar o ingresso na residência sem mandado, tratando-se de um desdobramento de busca pessoal infrutífera ou baseada unicamente em denúncias anônimas, o que não configuraria "fundada suspeita".

No mérito, a defesa postulou pela absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, alegando que não há prova produzida em juízo que corrobore os elementos colhidos na fase investigativa.

Alternativamente, a defesa pediu a revisão da dosimetria das penas, incluindo a diminuição da pena-base, argumentando que o vetor natureza e quantidade da droga não foi devidamente avaliado.

III. Razões de decidir

Em relação à preliminar de nulidade da busca domiciliar, a decisão entendeu que a tese defensiva não encontra respaldo nos autos e nas provas colhidas. Foi considerado que os policiais realizavam ronda em local conhecido por tráfico. Informes prévios (denúncias anônimas e/ou informações) indicavam que o bar/residência era ponto de venda de drogas. Crucialmente, houve a anuência (permissão) do proprietário, Fábio Júnior, para a entrada dos policiais militares na casa. A Constituição Federal autoriza a entrada em domicílio com o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito. A situação fática indicava fundadas razões para suspeitar da ocorrência de tráfico (crime permanente) e houve o consentimento expresso. Portanto, a ilicitude das provas não foi reconhecida, legitimando a denúncia e a sentença.
Quanto ao mérito da absolvição por insuficiência de provas, a decisão verificou que a tese defensiva não encontra arrimo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. A materialidade foi comprovada pelos laudos. A autoria foi demonstrada pelas provas orais, consistentes nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, colhidos em juízo. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando coerentes, firmes e não há indícios de má-fé ou prova da parcialidade. A versão da defesa foi considerada sem arrimo nas provas colhidas. O conjunto probatório foi considerado robusto o suficiente para sustentar a condenação.

Em relação à dosimetria da pena, a defesa clamou pela revisão. A decisão reanalisou a valoração negativa do vetor natureza e quantidade da droga. A quantidade de 883g de Maconha foi considerada expressiva, e, portanto, referido vetor foi bem-motivado na sentença, pois a quantidade e nocividade devem ser utilizadas para valoração negativa, e a quantidade apreendida foi expressiva. Assim, o vetor foi mantido.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, a decisão
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo, sendo mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes
: Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Art. 240, §1º e 2º, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 155 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Julgados relevantes
:

AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022; HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021; TJPA, Ap. 2017.04330333-28, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03; TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019; AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 16/05/2023; Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes (Tese 280 de Repercussão Geral).

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0012002-56.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

APELANTES: FÁBIO JÚNIOR SILVA BRITO, RAFAEL FREITAS SOARES E VANESSA FREITAS DE JESUS

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por
FÁBIO JÚNIOR SILVA BRITO, RAFAEL FREITAS SOARES E VANESSA FREITAS DE JESUS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que lhes impôs a pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
ao pagamento
de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por 02 restritivas de direito; de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em
regime semiaberto e de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e ao pagamento
de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito,
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de
Fábio Júnior Silva Brito
,
Rafael Freitas Soares e Vanessa Freitas De Jesus
. A acusação refere-se ao crime de
tráfico de entorpecente, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06
. A denúncia foi recebida em
16 de março de 2020
.

Segundo a descrição contida nos autos, a ação policial que levou às prisões e à denúncia ocorreu na residência de Fábio Junior Silva Brito e Vanessa Freitas De Jesus, onde Fábio Júnior permitiu a entrada dos policiais militares. No local, o soldado PM “De Menezes” avistou Rafael Freitas Soares (também conhecido como “CRÂNIO”), que era foragido do Sistema Penal do Pará, fingindo que dormia. Os policiais encontraram atrás da porta do quarto uma sacola plástica contendo
9,5 tabletes
envoltos em material isolante, pesando
883g
de
erva seca prensada, substância conhecida como Maconha
.

A denúncia foi recebida na data de 16 de março de 2020.

A audiência de instrução e julgamento (AIJ) ocorreu em 15 de julho de 2020. Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas de acusação e os réus foram interrogados.

As provas incluídas nos autos consistiram em laudo toxicológico definitivo que confirmou a natureza da substância apreendida como Maconha (Delta-9-THC), e certidões de antecedentes criminais.

O Ministério Público, em memoriais escritos, pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição de todos os acusados alegando insuficiência de provas.

Assim, em
30 de novembro de 2023
, foi proferida sentença julgando procedente a denúncia para
condenar

Fábio Júnior Silva Brito, Rafael Freitas Soares, E Vanessa Freitas De Jesus nas sanções do art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/06
.

As penas fixadas foram:

para
FÁBIO JÚNIOR SILVA BRITO
: 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto; para
RAFAEL FREITAS SOARES
: 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto; para
VANESSA FREITAS DE JESUS
: 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto.

Inconformados com a condenação e a dosimetria da pena, os réus interpuseram
Recurso de Apelação
por intermédio da Defensoria Pública. Nas razões de apelação, a defesa arguiu, preliminarmente, a
nulidade absoluta da busca domiciliar
, sustentando ilicitude das provas obtidas por violação do domicílio (art. 5º, XI CF e art. 240, §1º e 2º CPP), bem como a inconstitucionalidade da decisão que recebeu a denúncia baseada em tais elementos. No mérito, a defesa postulou pela
absolvição
dos apelantes por
insuficiência de provas
, argumentando que não há prova produzida em juízo que corrobore os elementos colhidos na fase investigativa (art. 155 CPP), e, alternativamente, a reforma da
dosimetria das penas
, incluindo a diminuição da pena-base.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público do Estado do Pará
pugnou pelo desprovimento da apelação
, requerendo a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 29/8/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja afastada a circunstância judicial do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, das penas-bases dos apelantes, mantidas os demais termos da sentença.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

Preliminarmente, a defesa pugna pela
nulidade absoluta da busca domiciliar
realizada no imóvel onde os apelantes foram presos, sustentando a
ilicitude das provas obtidas
por violação do domicílio (art. 5º, XI da CF e art. 240, §1º e 2º do CPP), o que acarretaria a
inconstitucionalidade da decisão que recebeu a denúncia
baseada em tais elementos.

Argumenta que a ação policial não teve fundamentação idônea para justificar o ingresso na residência sem mandado, tratando-se de um desdobramento de uma busca pessoal infrutífera ou baseada unicamente em denúncias anônimas, o que não configuraria "fundada suspeita" nos termos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Contudo, compulsando os autos e, em especial, a narrativa dos fatos e as provas colhidas, a tese defensiva não encontra respaldo apto a ensejar a nulidade pleiteada. A peça acusatória narra que a guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva em local conhecido por ser propício a ações de tráfico de drogas e, ao passarem por um bar no imóvel em questão (n° 12), notaram um grupo de pessoas em atitude suspeita, que se mostraram nervosas com a aproximação da viatura. É relevante notar que os policiais
tinham conhecimento, por informes (denúncias anônimas e/ou informações prévias), de que o referido bar era ponto de venda de drogas
.

Em seguida, solicitaram a
anuência (permissão)
ao proprietário do local, FÁBIO JÚNIOR (que também residia no imóvel com VANESSA), para realizar a revista no interior da residência. O próprio FÁBIO JÚNIOR
afirmou em seu depoimento à autoridade policial que permitiu a entrada dos policiais militares na casa
. O policial militar Jonatas Elom Silva, em juízo, corroborou essa informação, declarando que "os moradores permitiram a entrada dos policiais".

Consoante estabelecido pela Constituição Federal, o domicílio é asilo inviolável,
salvo em caso de flagrante delito ou com o consentimento do morador
. No caso em tela, há elementos que indicam tanto a existência de fundadas razões para suspeitar da ocorrência de tráfico (considerando os informes prévios sobre o local e a natureza permanente do crime de tráfico de drogas) quanto, e de forma mais destacada nas provas, o
consentimento expresso de um dos moradores/proprietário
.

A Juíza sentenciante, ao analisar a legalidade da abordagem, salientou que a busca não foi "fortuita", mas sim decorrente de "fortes indícios e várias denúncias anônimas do comércio ilícito na residência/bar", o que se confirmou após o ingresso.

Embora a defesa argumente que denúncias anônimas por si só não justificam a entrada, as fontes indicam que havia mais do que apenas isso: havia um histórico de o local ser ponto de venda de drogas, a atitude suspeita das pessoas em frente ao bar/residência, a necessidade de apoio policial devido à reação dos presentes, e, crucialmente, a
permissão concedida por Fábio Júnior
para a entrada dos policiais. Encontrar um foragido do sistema penal ("Crânio") escondido no quarto, embora encontrado após o ingresso, reforça a situação de irregularidade no interior do imóvel, mas a legalidade do ingresso em si é primariamente justificada pelo consentimento e pelos informes prévios sobre o local ser ponto de tráfico.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso concreto, o acusado foi encontrado com drogas e, logo depois, localizado mais em sua residência, e que, por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

Em análise das razões recursais apresentadas pelos apelantes Fabio Junior Silva Brito, Rafael Freitas Soares e Vanessa Freitas de Jesus, um dos pontos centrais suscitados pela defesa é o pedido de
absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta que não haveria nos autos prova produzida em juízo capaz de corroborar os elementos colhidos na fase investigativa, sustentando, inclusive, que a diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes seria ilícita por violação de domicílio.

Contudo, compulsando os autos verifica-se que a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra arrimo no conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos. Os documentos e laudos periciais, incluindo o Auto/Termo de Exibição e Apreensão e o Laudo Toxicológico Definitivo, confirmaram que a substância apreendida era Maconha (Delta-9-THC). A quantidade apreendida, 883g (oitocentos e oitenta e três gramas), também é um elemento objetivo do crime.

Quanto à
autoria delitiva
, a sentença de primeiro grau consignou que esta estava provada pelas
provas orais colhidas
. Durante a instrução processual, foram inquiridas duas testemunhas de acusação, os policiais militares responsáveis pelo flagrante.

A defesa dos acusados negou os fatos em seus interrogatórios em juízo, contudo, a Juíza sentenciante percebeu que o réu Rafael tentou desqualificar o depoimento dos policiais,
mas não trouxe qualquer fato que pudesse macular tais testemunhos, nem apresentou comprovação da versão apresentada em juízo
. A versão da defesa foi considerada fruto apenas do direito de defesa, sem arrimo nas provas colhidas.

A sentença expressamente afirma, com base nas declarações dos militares responsáveis pelo flagrante, que
não vislumbra a tese defensiva quanto à insuficiência de prova e muito menos violação ao princípio constitucional da presunção de inocência
, tendo em vista que toda a prova colhida foi apreendida na cena do delito e com os acusados.

Os policiais afirmaram de forma
coerente e harmônica
a situação fática que levou à conclusão de que os acusados incorreram no delito de tráfico de drogas.
Seus
depoimentos em juízo constituem meio de prova idôneo e podem servir de base para a condenação, especialmente quando coerentes, firmes, seguros e não havendo indícios de má-fé ou prova da parcialidade.

O Estado não presume má-fé na atuação de seus agentes investidos no Poder de Polícia; caberia à defesa provar irregularidades, ônus do qual, no caso dos autos, não se desincumbiu.

Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente aos réus o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Portanto, diante da materialidade comprovada pelos laudos e documentos e da autoria demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares colhidos sob o contraditório judicial, o conjunto probatório dos autos é robusto o suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência de provas.

3.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização do vetor natureza e quantidade da droga, alegando que não foi devidamente avaliada, valorando negativamente a pena dos acusados, fixadas acima do mínimo legal.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

Em relação ao segundo vetor impugnado, a
natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado
a quo
valorou o vetor da seguinte forma:
“
Aos critérios do art. 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade do entorpecente apreendido - 883g (oitocentos e oitenta e três gramas) -, valoro negativamente.
”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada.

A quantidade e a nocividade do entorpecente devem ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, posto que a quantidade foi expressiva.

No caso in concreto, destaco que foram apreendidas:
883g (oitocentos e oitenta e três gramas), e dentro desses tabletes havia erva seca prensada, substância conhecida como Maconha
,
de modo que a valoração negativa desse vetor não se mostra desproporcional.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Logo, referido vetor está bem-motivado e será mantido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025